Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUÇÃO INICIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
2. Desse modo, o momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito.
3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.036778-9 ocorreu em 20/03/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, que majorou o limite para recebimento do crédito sem precatório (por meio de requisição de pequeno valor – RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos.
4. A partir da tese de repercussão geral fixada pelo plenário do STF e da análise dos marcos temporais do cumprimento de sentença movido pelo recorrido contra o Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, por isso, sua aplicabilidade é imediata, o que não implica, contudo, em violação ao princípio da segurança jurídica, admitir a sua incidência retroativa a momento anterior à constituição definitiva do título.
5. Assim, deve ser considerado como parâmetro, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, aquele fixado na Lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005.
6. Recurso conhecido e provido.